Tribunal: STF
Processo: RE 89108
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-28
Data de publicação: 1980-08-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - PRESSUPOSTOS.
DECISÃO QUE ADMITE A CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL (LEI N.
7.250, DE 21.11.68 - ART-67 -, DO ESTADO DE GOIAS, QUE ESTABELECEU A
FEITURA DE LISTA TRIPLICE, DENTRE OS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO,
PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS DA JUSTIÇA), OFENDE PRECEITO
CONSTITUCIONAL (ART-97, PAR-1. DA CF), SENDO PASSIVEL, EM
CONSEQUENCIA, DE REVISÃO ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA, PROPOSTA COM
FULCRO NO ART-485, V, DO CPC.
INAPLICABILIDADE, A ESPÉCIE, DO ENUNCIADO N. 343 DA SÚMULA DO STF,
SEJA PELA INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JULGADOS ATÉ O PRONUNCIAMENTO
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL SOB EXAME,
QUER PORQUE O ARESTO DISCREPANTE, PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL "RE N. 71.583", FOI POSTERIORMENTE
ABSORVIDO POR DECISÃO CONTRARIA DO PLENÁRIO DESSE MESMO TRIBUNAL (RE
N. 73.709).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.